Tribunal: TJMT
Processo: 1015040-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015040-61.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Crimes Hediondos, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ROGERIO DE ARAUJO SOUZA - CPF: 010.595.781-07 (REQUERENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANDERSON ANTONIO COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO E QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INIDONEIDADE DO OBJETO IMPUGNADO NA VIA ELEITA.
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FARTOS ELEMENTOS A EVIDENCIAR O EMPREGO DE MEIOS VISANDO DIFICULTAR A REAÇÃO DA VÍTIMA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. ATAQUE REPENTINO E PELAS COSTAS. CONTRARIEDADE A TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Como a decisão de pronúncia consiste num mero juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer viés condenatório, ela não pode ser atacada por meio de Revisão Criminal, instrumento destinado exclusivamente a impugnar sentenças condenatórias.

2.
Para que se reconheça a existência de uma decisão

“
contrária à evidência dos autos
” (art. 621, inc. I, do CPP), é imprescindível que o veredicto emanado do Tribunal do Júri esteja divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em Juízo e em Plenário, refletindo uma sentença teratológica e desprovida de qualquer liame com as provas produzidas.

3.
Existindo, por outro lado, fartos elementos a indicar que a vítima foi alvejada cinco vezes por disparos de arma de fogo na região posterior do seu corpo, de forma repentina, pelas costas e sem que tivesse tempo hábil para esboçar alguma reação, não há como se reputar equivocado o reconhecimento da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, inc. IV).

4.
Assim, diante da demonstração de que a escolha dos jurados não foi aleatória, mas calcada no conjunto fático-probatório constante nos autos, deve ser afastada, por conta da inexistência de
error in judicando
, a tese de que a sentença condenatória seria contrária à evidência dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Rogério de Araújo Souza
foi
condenado
à pena definitiva de
9 anos
de reclusão, em regime
fechado
, por ter praticado o crime de
Homicídio Privilegiado pelo Domínio de Violenta Emoção e Qualificado pelo Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 1o, segunda parte, e § 2o, inc. IV, do CP).

Inconformado, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, mas a sentença condenatória foi
mantida
pela Egrégia Terceira Câmara Criminal (Autos originários – fls. 478 a 486).

Com o trânsito em julgado da condenação, foi proposta
esta
revisional para que seja declarada a
nulidade da decisão de pronúncia
por vício de falta de fundamentação idônea no ponto em que remete à incidência daquela circunstância ou, subsidiariamente,
excluída a qualificadora de Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
, “
por não se coadunar com os fatos ocorridos
” (ID 18459957).

Anexou documentos (ID 18459976 a 18459987).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
ou pela
improcedência
dos pedidos (ID 27519972),
conforme sumário livremente transcrito nas linhas abaixo livre:

Revisão Criminal – 1)
Nulidade
ante a
não configuração
da qualificadora de
Recurso que dificultou a defesa
da vítima – Descabimento – Tese presente nas circunstâncias do caso em tela –
Versão escolhida pelos Jurados
, não é contrário às provas dos autos, quando evidenciado a sua presença pelas circunstâncias do fato e pelas provas constantes nos autos. 2)
Nulidade
da decisão de
pronuncia
–
Legítima defesa
devidamente caracterizada nos autos.
Impossibilidade
– Razão que não se sustenta,
tese já apreciada
e decidida em duplo grau de jurisdição.
Ausência de embasamento em provas novas.
Ausência de fundamentação. Não acolhimento. Parecer: 1)
Não conhecimento
do instrumento processual autônomo ante o seu manejo infundado –
ausência dos requisitos
para a propositura da presente ação revisional. 2)
Nulidades suscitadas
não configuradas –
teses apreciadas anteriormente e decididas
.
Ausência de novas provas ou decisão contrária à norma legal ou provas dos autos
. Parecer pelo
não conhecimento
da Ação Revisional e, no
mérito
, pela
improcedência
dos pedidos”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020